Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-23.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA DE EXCLUSÃO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à autora a quantia de R$ 1.568,58 (mil quinhentos e oitenta e seis reais, cinquenta e oito centavos), valor que seria relativo ao consumo excedente de água decorrente de vazamento ocorrido por defeito na construção do imóvel. Em suas razões, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, pois a parte legítima para responder por faturas de água e esgoto excessivas seria a CAESB. Ainda, arguiu a prejudicial de decadência, pois a ação foi intentada após o prazo estabelecido pelo art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, aduz que o imóvel foi entregue em plenas condições de habitabilidade em 09/02/2018 e somente seis meses depois a parte autora entrou em contato, informando ter detectado um vazamento de água. Defende inexistir falha na prestação do serviço e assevera que a falha ocorrida pode ter sido gerada pela obra realizada pela própria autora. Requer seja pronunciada a decadência ou acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, que o pedido inicial seja julgado improcedente.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16909584- 16909587). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 16909592).

III. No que toca à preliminar agitada pela parte recorrente, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte recorrente a responsabilidade pelo vazamento de água do imóvel, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.

IV. O direito de reclamar por vício da obra foi exercido no prazo estabelecido no art. 26, II e § 3.o do CDC, tendo sido o vício reparado. Trata-se de vício oculto, cujo prazo tem início a partir da sua constatação. Como é incontroverso que a parte autora não residia no imóvel, tendo realizado a ligação dos serviços de água e esgoto somente meses depois da entrega do imóvel, razoável que tenha notado o vazamento somente seis meses após o recebimento do bem. De toda sorte, o reparo foi realizado, de forma que não está em questão o direito de reclamar por vício oculto.

V. Busca a parte autora a reparação do dano material oriundo do alegado vício. Tal pretensão se sujeita ao prazo prescricional decenal (CC, art. 205), pois se trata de responsabilidade civil decorrente de contrato. Esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1721694/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019). Destarte, afasta-se a prejudicial de mérito agitada.

VI. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

VII. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

VIII. No caso dos autos, tendo sido realizado o reparo não há mais que se falar em prova pericial. Ademais, o fornecedor poderia ter documentado circunstanciadamente a situação observada quando foi realizar o reparo. A fotografia ID 16909306 - Pág. 3 não permite concluir se se refere a obra supostamente realizada pela parte autora ou do conserto efetuado pelos trabalhadores da parte recorrente. Também não restou demonstrado que a autora tenha realizado obras próximo ao local da avaria e que tivessem a possibilidade de alcançar a tubulação subterrânea, onde se situou o vazamento (ID 16909302-16909303). Assim, à falta de prova das alegações agitadas pela parte recorrente, deve reparar o dano material suportado pela parte autora, não merecendo qualquer reparo a sentença.

IX. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Preliminar rejeitada. Não provido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.